Tribunal: STF
Processo: RHC 214142
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Jecnon Venancio da Cunha interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, mantido em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Os pedidos aqui deduzidos não foram analisados perante as instâncias ordinárias, uma vez que o Tribunal a quo entendeu restar esvaído o objeto do writ, tornando-o prejudicado. Assim, inexistindo pronunciamento anterior no acórdão atacado sobre o mérito dos pleitos objeto do mandamus, não é da competência desta Corte Superior analisar teses defensivas que não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 712.629 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, ante a alegada ausência de contemporaneidade para sua manutenção e o excesso de prazo da medida.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso com a seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. QUESTIONADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO, EXCESSO DE PRAZO E A APLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Nesse contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Nesse sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal nestes autos. Cito o seguinte fragmento do seu parecer:



    É possível perceber da leitura do feito que o Tribunal a quo não chegou a examinar as teses defensivas com relação à prisão preventiva do então paciente pela superveniência de decisão de reavaliação da segregação cautelar, esvaziado-se, desse modo, o objeto naquela demanda, (…)



    (…)



    Não se admite em sede de habeas corpus que novos fundamentos sob os quais não se manifestaram as instâncias ordinárias sejam, agora, submetidos ao exame desse Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. (grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator